Tribunal: STJ
Processo: 2039998-38.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2104583 - SP(2023/0364716-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RECORRENTE
: SUPERMERCADO RASTELAO DE PENAPOLIS LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO MARAVALHAS DE CARVALHO BARROS -
SP165858
WLADIR MUZATI BUIM JUNIOR - SP171765
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES - SP256101
DIEGO DE FARIA FERNANDES - SP398424
RECORRIDO
: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: THAINÁ DA CUNHA ANDRADE - SP424843
REBECA NANCI BOCHAT - SP487715
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso
art. 1.022
especial que trate de tema não analisado pela instância de origem a
despeito da oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
2. Recurso especial provido, a fim de determinar o retorno dos autos à
origem para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fca5c442-1805-4bcc-bb50-49a31311fd66

RECURSO ESPECIAL No 2104583 - SP (2023/0364716-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RECORRENTE
: SUPERMERCADO RASTELAO DE PENAPOLIS LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO MARAVALHAS DE CARVALHO BARROS - SP165858

WLADIR MUZATI BUIM JUNIOR - SP171765

DANIELA RAMOS MARINHO GOMES - SP256101

DIEGO DE FARIA FERNANDES - SP398424
RECORRIDO
: MIXCRED
ADMINISTRADORA
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: THAINÁ DA CUNHA ANDRADE - SP424843

REBECA NANCI BOCHAT - SP487715
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial
art. 1.022
que trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
2. Recurso especial provido, a fim de determinar o retorno dos autos à origem
para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BIG MART CENTRO DE
COMPRAS LTDA. E SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA., com fundamento no
"a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105, inciso III,
de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a
expedição dos competentes mandados de levantamento eletrônico, nos termos
dos formulários de fls. 115/116 (dos autos de origem), considerando o
resultado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 55/59
dos mesmos autos), transitado em julgado em
em que restou
16/06/2021,
decidido que os valores discutidos nestes autos não se submetem aos efeitos
da recuperação judicial. Inconformismo. Agravante que se insurge quanto aos
valores decorrentes das custas, despesas processuais e honorários, alegando
devem se sujeitar ao Juízo Recuperacional. Agravo de Instrumento no 2021422-
07.2017.8.26.0000. Convicção firmada foi de que o crédito principal e a verba
honorária, por precedentes ao processamento e deferimento da Recuperação
Judicial de que a ela, como créditos concursais, ficavam sujeitos à habilitação
Documento eletrônico VDA53195967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:23
Código de Controle do Documento: 985de270-c9e2-4f2a-9160-669f81bb9d82

nesse juízo universal. Crédito pertencente a terceiro que não se sujeita ao juízo
recuperacional e nem mesmo o pedido de levantamento passa pelo controle de
referido juízo. Artigo 49 da
Verba honorária e custas,
Lei no 11.101/2005.
sendo rubricas constituídas anteriormente ao deferimento da recuperação
judicial, e dissociadas do valor em arresto pertencente às agravadas,
naturalmente, sujeitos à habilitação por terem a natureza concursal. Decisão
reformada em parte. Agravo parcialmente provido" (e-STJ fls. 668-669).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 729-734).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 677-702), a recorrente alega
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de origem incorreu
em negativa de prestação jurisdicional nos seguintes termos:

"Primeiramente, cumpre esclarecer que as Recorrentes não estão se
insurgindo, neste recurso, contra a porção do acórdão que declara que as
custas judiciais e honorários de sucumbência se sujeitam à recuperação
judicial da Recorrida.
Antes, a insurgência se deve em razão da omissão do acórdão em
analisar os argumentos aduzidos em sede de contraminuta ao agravo de
instrumento da Recorrida.
Naquela oportunidade, conforme já adiantado na exposição fática,
restou demonstrado que os valores cujo levantamento foi autorizado pelo Juízo
de primeira instância compreendem apenas os valores não repassados pela
Recorrida para as Recorrentes, conforme determinava o contrato entre ambas.
Ou seja, os valores correspondem somente ao 'valor principal' do débito,
aqueles cuja não sujeição à recuperação judicial da Recorrida já foi decidido
por esta E. Corte.
E é facilmente identificável que os valores em discussão não
incluem custas judiciais e honorários porquanto estes se originam de arresto
liminar determinado pelo Juízo de primeira instância em ação diversa, a
cautelar de arresto que tramitou pela 2a Vara de Penápolis sob o no 0007219-
89.2015.8.26.0438.
Ora, se os valores foram tornados indisponíveis em ação cautelar de
arresto, é evidente, tanto pela natureza da ação quanto pela natureza da
decisão que decretou a indisponibilidade dos valores em cognição sumária,
que, no montante bloqueado, não havia qualquer quantia decorrente de
condenação, como custas processuais e honorários advocatícios, simplesmente
porque naquele momento não havia condenação da Recorrida.
E, tal situação foi exaustivamente arguida e demonstrada pelas
Recorrentes na contraminuta ao agravo de instrumento, senão vejamos:
[...]
A o erro do acórdão fica evidente pela própria solução dada a
controvérsia, que não possuir qualquer congruência com o caso concreto. Nos
termos do acórdão recorrido:
[...]
No entanto, se a decisão de primeira instância, parcialmente
reformada, já havia determinado o levantamento somente do “valor principal”,
uma vez que todos os valores depositados em juízo são “valor principal”, sem
qualquer valor que corresponda às custas processuais e honorários de
sucumbência, porque houve reforma?
É evidente o vício do acórdão recorrido, portanto, na medida em que
sequer há o que ser reformado na decisão de primeira instância, conforme
demonstrado.
Ademais, suscitados estes argumentos em sede de embargos de
declaração, para o saneamento da omissão, os mesmos foram ignorados pelo
Tribunal a quo sob o fundamento de que o acórdão exarado não possuía
omissões e a pretensão das Recorrentes era infringente, o que também importa
em violação ao
do CPC.
art. 1.022, inciso II
Noutro giro, a contraminuta das Recorrentes continha ainda
fundamentação e pedidos expressos para condenação da Recorrida as penas
da litigância de má-fé:
[...]
Documento eletrônico VDA53195967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:23
Código de Controle do Documento: 985de270-c9e2-4f2a-9160-669f81bb9d82

No entanto, o pedido de condenação da Recorrida em litigância de
má-fé jamais foi enfrentado pelo Tribunal a quo no julgamento do agravo de
instrumento. De fato, tal pedido sequer foi mencionado no acórdão.
Em sede de embargos de declaração, as Recorrentes requereram
expressamente o saneamento da omissão, de forma que o Tribunal decidisse
acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé:
[...]
No entanto, não obstante expressamente provocado para sanar o
vício, o Tribunal a quo manteve-se inerte, ignorando totalmente o pedido de
condenação da Recorrida em litigância de má-fé e nada decidindo a este
respeito.
Evidente, no caso, a omissão do acórdão sobre os argumentos
aduzidos pelas Recorrentes em sede de contraminuta ao recurso de agravo de
instrumento além da omissão quanto ao pedido de condenação da Recorrida
em litigância de má-fé que, embora expressamente impugnada por meio de
embargos de declaração, não foi corrigida" (e-STJ fls. 694-700- grifou-se).

A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 742-760).
É o relatório.
VOTO
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do CPC,
art. 1.022
tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate de tema não analisado
pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios, porquanto ausente o
requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO
DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre ele,
imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante a
contrariedade ao
do NCPC.
art. 1.022
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no que
concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da anterior
advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a multa prevista
no
§ 4o, do NCPC.
art. 1.021,
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Moura
REsp 1.728.492/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2019,
13/9/2019)
Documento eletrônico VDA53195967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:23
Código de Controle do Documento: 985de270-c9e2-4f2a-9160-669f81bb9d82

Na espécie, observa-se que o Tribunal de origem, embora decida sobre a verba
discutida, não se pronuncia, expressa ou implicitamente, sobre as teses levadas a
conhecimento nas contrarrazões ao agravo de instrumento e reiteradas nos embargos de
declaração,
quais
sejam:

não
estão
inclusos
nos
valores
a
serem

(i)
restituídos quaisquer quantias referentes a honorários de sucumbência ou custas
processuais;
os valores pleiteados são os mesmos arrestados na cautelar,
(ii)
atualizados monetariamente;
que "
(iii)
o levantamento em favor da advogada Jéssica
Cabrera Reis, no valor de R$ 31.515,77 (fl. 229) diz respeito a honorários contratuais,
", de modo que "
pactuados entre as Agravadas e a advogada
não há que se falar, por
" (e-STJ fls. 338-339); e
que a
óbvio, da sujeição de tais valores à recuperação judicial
(iv)
parte adversa, ao apontar que há valores concursais entre os arrestados, litiga de má-fé
diante das evidências nos autos.
Considerando que esses argumentos são capazes, em tese, de infirmar a
conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, caracteriza-se a negativa de prestação
jurisdicional, devendo os autos retornar à origem para saneamento da omissão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno
dos autos à Corte local para que realize novo julgamento dos embargos de declaração
opostos pelos recorrentes, nos termos da fundamentação acima.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:23
Código de Controle do Documento: 985de270-c9e2-4f2a-9160-669f81bb9d82

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.104.583 / SP
Número Registro: 2023/0364716-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043372320168260438 0004337232016826043800072198920158260438 00072198920158260438
00073428720158260438
20230000283615
20230000380237
20399983820238260000
2039998382023826000050000
43372320168260438
4337232016826043800072198920158260438
72198920158260438 73428720158260438
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RECORRENTE : SUPERMERCADO RASTELAO DE PENAPOLIS LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO MARAVALHAS DE CARVALHO BARROS - SP165858
WLADIR MUZATI BUIM JUNIOR - SP171765
DANIELA RAMOS MARINHO GOMES - SP256101
DIEGO DE FARIA FERNANDES - SP398424
RECORRIDO
: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: THAINÁ DA CUNHA ANDRADE - SP424843
REBECA NANCI BOCHAT - SP487715
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54618956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 36954677-9f44-4257-b11a-551b8f697016

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 36954677-9f44-4257-b11a-551b8f697016